Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705994-26.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRYNGOS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA, BASSAM MAHMOUD MOUSA AL KATANANI REPRESENTANTE LEGAL: BASSAM MAHMOUD MOUSA AL KATANANI RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora